Tribunal: TJMT
Processo: 1020299-11.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020299-11.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: LARYNNE QUIRINO DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos em ação de indenização do Seguro DPVAT proposta pela apelada LARYNNE QUIRINO DA SILVA, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro (20/01/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.
A apelante alega que a Magistrada se equivocou ao fixar os honorários advocatícios no valor fixo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pois a apelada sucumbiu na maior parte do pedido, sendo certo que ante a sucumbência maior, ela é vencida e não vencedora; aduz que foi condenada em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corresponde a mais de 50% do valor da condenação.
Assevera que a sentença viola a regra contida no art. 85, § 2o, do CPC, a qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação, bem como mostra-se desproporcional o patrono da vítima ter um proveito econômico maior que a mesma. Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso (id 89041988).
A agravada apresenta contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso (id 89041995).
É a síntese do necessário.
Decido.
No cotejo dos autos, quanto à sucumbência, a apelante sustenta que a autora sucumbiu na maior parte do pedido, sendo certo que ante a sucumbência maior, ela é vencida e não vencedora.
Em verdade, a autora apenas requereu a procedência de seu pedido, com condenação da “requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório - DPVAT, conforme determinado em lei”. Com efeito, a apelada postulou pela condenação da seguradora no pagamento do seguro, a ser apurado, de modo que a apelante foi condenada ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) apurado por perito, portanto, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora ou recíproca.
Ademais, a apelante afirma que os honorários de sucumbência, no caso em espécie, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, CPC).
Nesse passo, o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
E o §8o do artigo 85 do CPC estabelece:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (destaquei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC)” (N.U 1001060-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a uma quantia razoável e proporcional ao labor desenvolvido. In casu, se fixada a verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, como pretende a apelante, se chegaria à quantia (máxima) irrisória de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), de modo que é pertinente a fixação nos termos do artigo 85, §8o do CPC e no valor atribuído na sentença.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de Nelson Nery Júnior (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a fixação indicada na sentença atende aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 08 de junho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora